Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-40.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019240-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLINDO BRAGA - CPF: 019.240.571-31 (RECORRENTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1019240-40.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Arlindo Braga

Parte Recorrida(s):
MRV Engenharia e Participações S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 230

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao
fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados
ao consumidor, em razão da aplicação da teoria do risco da atividade.

Configurado o atraso na entrega da obra, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por

dano

moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo autor, condenando a ré à restituição do valor de R$ 366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referentes a taxa de evolução de obra cobrada após a entrega das chaves, porém deixou de determinar o pagamento de indenização por danos morais.

Da origem, vê-se que, em 05/05/2012, as partes firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, no empreendimento denominado Parque Chapada dos Montes, Bloco B, Apto. 411, no valor de R$ 87.631,00 (oitenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais).

Nos termos do contrato, as obras necessárias à edificação do imóvel deveriam ser concluídas no prazo de 27 (vinte e sete) meses após o registro do contrato de financiamento, que ocorreu em 29/05/2012, culminando na previsão de entrega para agosto de 2014, com prorrogação do prazo por 06 (seis) meses nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou outra situação excepcional.

No entanto, o autor informa que
e o imóvel fora entregue na data de 10/06/2015, com quase 10 (dez) meses de mora, motivo pelo qual recorre pretendendo ser indenizado por dano moral em razão do atraso e demais abalos sofridos.

Em contrarrazões, a recorrida alega que não restou comprovado o dano moral indenizável, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços da construtora, no que tange ao atraso de obra e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo de danos morais.

Considerando que o empreendimento fora entregue 04 (quatro) meses após transcorrido o prazo de tolerância previsto no instrumento contratual, correta a sentença impugnada ao reconhecer que houve atraso para a entrega do imóvel.

Diante desse cenário, entendo que deve ser aplicável ao caso indenização por danos morais em favor do autor, ora recorrente, haja vista que os abalos por si suportados foram além de meros aborrecimentos, em razão do atraso injustificado na entrega da obra.

Em situação análoga, relativa à mesma empresa ora recorrida, já decidiu o E. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALUGUÉIS COMPROVADAS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U. 10018007620198110041, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julg. em 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado)

Desse modo, entendo que ficou configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorrentes do atraso na entrega da obra após o transcurso do prazo de tolerância previstos no contrato, fato que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da conduta.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022